Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703704-56.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDA: JANAINA DE PONTES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ. 1. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). 2. O serviço público deve ser prestado obedecendo-se aos preceitos legais estabelecidos, assim como as normas regulamentadoras que o regem. Nesse sentido, somente a parada de ônibus é local hábil para embarque e desembarque de passageiros, tal como definido pelo poder público na organização do serviço a ser prestado; na mesma direção, deve-se entender que os trabalhadores do serviço prestado devem ocupar o espaço para eles definido, pois com esses detalhes é que a prestação do serviço é organizada. 3. A parada do ônibus fora do ponto regulamentado, assim como cobrador fora do seu posto sem a devida justificativa e com potencial de desviar a atenção do motorista de seus procedimentos padrões, são elementos que naturalmente potencializam a ocorrência de acidentes. Ademais, nenhum condutor deve colocar seu veículo circulação sem se certificar das condições à sua frente e nas proximidades, sob o risco de causar lesão a terceiros.4. Por outro lado, não se pode olvidar que a conduta da vítima também contribuiu para o evento danoso. Pela regra de trânsito e o que se esperaria do comportamento do homem médio, é que a vítima atravessasse em faixa de pedestre, ou na falta, em local seguro, observando o tráfego de veículos e se aproximasse pela traseira do ônibus. 5. A travessia da rua, passando pela frente do ônibus, ocorreu de maneira arriscada, em local inapropriado, sem se certificar que o motorista estava lhe vendo, situação que potencializou o ocorrido. Dessa forma, a escolha do local da travessia da rua, assim como a trajetória percorrida (que em alguma medida teria o potencial de interceptar o ônibus) efetivamente contribuíram para o ocorrido. 6. Em relação ao quantum indenizatório por danos morais, no caso de restar configurada a culpa concorrente, a responsabilização deve ser proporcional ao comportamento de cada uma das partes. No caso, cabível a majoração do valor para ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filha da falecida. 7. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, no caso, ficou comprovada a culpa exclusiva das vítimas no evento danoso, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilização; c) artigos 5o, inciso V, da CF, 944 e 945, ambos do CC, afirmando excessivo o quantum indenizatório fixado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos 5o, inciso V, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o correlato dissenso interpretativo. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012